Tribunal: TJSP
Processo: 2073065-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 43849

AGRAVO INTERNO. Recuperação extrajudicial. Sentença de homologação do plano que substitui a decisão que deferiu o processamento do pedido. Perda superveniente do interesse recursal. Regularidade. Irresignação que deve ser devolvida em apelação. Inteligência do art. 164, § 7o, da Lei n.o 11.101/05. Decisão mantida.

Recurso não provido.